Tribunal: TJDFT
Processo: 0754697-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
MSCiv 0754697-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Na petição de ID: 67611725, o impetrante requereu a desistência do mandado de segurança. Com efeito, homologo o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários; sem custas. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantão Judicial